Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-86.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702647-86.2023.8.07.0021 RECORRENTE: GUILHERME MACEDO DE SA RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO, JEUSA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NULIDADE. CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE JUROS AOS LIMITES LEGAIS. COBRANÇA DE ALUGUEIS. INEXIGIBILIDADE. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou a ação principal de despejo e cobrança de aluguéis, cumulada com reconvenção, reconhecendo a nulidade de contrato de cessão de direitos possessórios por simulação e determinando o retorno das partes ao estado anterior, com redistribuição dos encargos financeiros entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o contrato de cessão de direitos possessórios é nulo por simulação; (ii) definir os efeitos da nulidade, incluindo a eventual convolação do contrato simulado em empréstimo e a incidência de juros legais; (iii) analisar a exigibilidade dos aluguéis cobrados na ação principal e o pedido de repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato formalizado entre as partes não constitui compra e venda, mas cessão de direitos possessórios e aquisitivos, conforme escritura pública, sendo nulo por simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, diante da ausência de comprovação do pagamento do valor declarado. 4. A nulidade do contrato de cessão não prejudica o negócio jurídico dissimulado, reconhecido como empréstimo, nos limites da Medida Provisória 2.173-32/2001, com juros limitados a 1% ao mês, conforme disposto no art. 1o, § 3o, do Decreto 22.626/1933, vigente à época do contrato. 5. A cobrança de aluguéis relativa ao período de janeiro a julho de 2023 é inexigível, pois decorre de contrato reconhecido como nulo, com efeitos retroativos à data de sua celebração, nos termos do art. 167 do Código Civil. 6. Os pagamentos realizados pelos réus reconvintes a título de aluguéis são convolados em quitação parcial do valor principal do empréstimo, afastando-se a pretensão de repetição do indébito. 7. Na fixação de honorários, aplica-se o critério do valor da causa, observando-se que os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP). 7.1. Na ação principal, os honorários são fixados em 10% sobre o valor da causa (R$10.500,00), em desfavor do autor reconvindo. 7.2. Na reconvenção, os honorários são fixados em 10% sobre o valor da causa (R$200.000,00), sendo a sucumbência repartida na proporção de 95% em desfavor do autor reconvindo e 5% em desfavor do réu reconvinte. IV. DISPOSITIVO 8.Recursos parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 9o, inciso III, 47, §1o, e 59, §1o, inciso IX, todos da Lei 8.245/91, ao não reconhecer a validade jurídica da locação verbal firmada entre as partes, embora comprovada faticamente nos autos por meio de documentos e condutas inequívocas. Enfatiza que o contrato verbal de locação de imóvel urbano possui validade jurídica, sendo apto a embasar ação de despejo por inadimplemento e cobrança de aluguéis, desde que comprovada a relação locatícia por meios de provas admitidos em direito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso III, 47, §1o, e 59, §1o, inciso IX, todos da Lei 8.245/91, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ainda, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028